Tribunal: TJPA
Processo: 0015094-44.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015094-44.2017.8.14.0028

APELANTE: FRANCIVALDO COSTA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB (
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA)
, ARTS. 331 E 333, AMBOS DO CPB (DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA). CORRUPÇÃO ATIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
CRIME FORMAL -PALAVRA DE POLICIAIS -

PROVA IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO – PRECEDENTES STJ.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO À PRÁTICA DOS DELITOS DO ARTIGO 306, DO CTB E 331, DO CPB.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

O
delito de
corrupção ativa
prescinde de resultado naturalístico, sendo
crime formal
que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida.

2.

De ofício, extinção da punibilidade referente aos crimes previstos no art. 306, do CTB, e art. 331, do CPB, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

3.

Conhecimento e improvimento recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, de Francivaldo Costa Araújo e lhe negar provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto à prática dos delitos dos artigos 306 do CTB e 331 do CPB, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francivaldo Costa Araújo, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes contidos nos artigos 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, 333,
caput
, 331,
caput
, e 329,
caput
, todos do CPB.

Na peça acusatória (Num. 11490873 - Pág. 2 a 5), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 04.09.2017, por volta das 00h36min, o denunciado FRANCINALDO COSTA ARAUJO praticou os delitos previstos art.306 da Lei n°9503/97 e art.333, caput, 329, caput, e art.331, caput, todos do Código Penal.

Infere-se dos autos, que no dia mencionado, policiais militares receberam a denúncia que o casal FRANCIVALDO COSTA ARAÚJO e MARLENE SILVA JANUARIA estaria agredindo o menor Igor, filho do casal, tendo ambos se evadido do local em um veículo Voyage, de placa OTR-2068.

Diante disso, a guarnição saiu para realizar diligências, e ao fazer a abordagem no refiro veículo, a Sra. MARLENE SILVA JANUÁRIA, agrediu o policial militar Raimundo Leonardo Pereira, jogando uma lata de cerveja em seu rosto, sendo necessário a guarnição usar força para algemar MARLENE.

O denunciado FRANCISCO agrediu o policial militar Elizeu Vieira de Paulo com um tapa no rosto. Após ser algemado FRANCIVALDO ofendeu a honra dos policiais militares, os insultando de "vagabundo, corruptos, policiais de merda". FRANCISCO dizia que era empresário de construções e tem dinheiro para comprar toda a polícia, e indagou a guarnição quanto queriam para liberar o mesmo.

Em sede policial FRANCIVALDO realizou o teste do etilômetro, o qual constatou o teor alcoólico de 0,71 mg/l, configurando-se infração e crime de trânsito.

Houve o recebimento correlato (Num. 11490874 – Pág. 2).

Devidamente citado, a defesa do apelante ofereceu resposta à acusação, sustentando a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, e de forma subsidiária a sua absolvição ante a alegação de insuficiência probatória por negativa de autoria e materialidade (Num. 11490874 - Pág. 13 a 15).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento na qual foi realizada a oitiva de 02 testemunhas de acusação (Num. 11490876 – Pág. 1 a 4).

Em continuação da audiência em 08/05/2018, foram colhidos os depoimentos de mais uma testemunha de acusação, 01 testemunha de defesa, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Num. 11490876 - Pág. 13 a16).

As partes apresentaram memoriais (Num. 11490877 – Pág. 1 a 13)
.

Ao sentenciar, o juízo
a quo
julgou “parcialmente procedente” a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
, condenando o apelante Francivaldo Costa Araújo, respectivamente, pelo crime disposto no art. 306 do CTB, à sanção de 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, pelo crime disposto no art. 333 do CPB, à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, pelo crime disposto no art. 331 do CPB, à sanção de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, todos em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, devendo submeter-se ao pagamento de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade; com multa pecuniária, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (Num. 5361773 – Pág. 1 a 9).

O inconformismo sustenta-se, exclusivamente, na absolvição, alegando insuficiência de provas ante a negativa de autoria

(Num. 11490879 – Pág.8 a 13).

O
Parquet
, em contrarrazões à apelação, pugnou pelo seu não conhecimento dada a intempestividade, e caso superado pelo improvimento total para que seja a sentença mantida
in totum
(Num. 11490880 - Pág. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento da apelação e improvimento do recurso (Num. 11490881 – Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À revisão, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO ARGUIDO EM CONTRARRAZÕES

De início, havendo
preliminar de não conhecimento do apelo de Francivaldo Costa Araújo,

suscitada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, sob o argumento de que o apelante foi intimado da sentença no dia 17/07/2019, sendo apresentadas as razões em 23/07/2019, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, em detida análise dos autos constata-se que o juízo
a quo
, na sentença guerreada, procedeu à determinação de intimação pessoal do réu (Num. 5361773 – Pág. 8).

Nesse sentido, assevero que a referida intimação deu-se no dia 19/07/2019, com a ciência do réu em secretaria, conforme certidão acostada aos autos (Num. 5361773 – Pág. 14), sendo que o termo de interposição do recurso foi protocolado dia 23/07/2019 (Num. 5361774 – Pág. 1), ou seja, dentro do prazo de cinco dias estipulado em nossa legislação pátria.

No caso em análise, verifico que o apelante, quando de sua ciência da sentença, manifestou o desejo de recorrer, estando, portanto, caracterizada a tempestividade do recurso, razão pela qual
rejeito a preliminar.

2.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o.

3.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA E DELITO DE DESACATO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange aos crimes dispostos nos artigos 306, do CTB, e 331, do CPB, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O fato criminoso ocorreu em 04/09/2017 (Num. 11490873 - Pág. 2);

·

a sentença (Num. 5361773 - Pág. 1 a 9), datada de 14/06/2019, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de:

- 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção, pelo delito de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
(Num. 5361773 - Pág. 6);

- 06 (seis) meses de detenção, pelo delito de desacato (Num. 5361773 – Pág. 7);

·

ciente o Ministério Público em 08/07/2019 (Num. 5361773 - Pág. 9), ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente para os dois delitos é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 119, todos do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali até então passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para os crimes dispostos nos art. 306, do CTB e art. 331, do CPB, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

4. MÉRITO

Inicio meu voto assentando que a tese absolutória no que se refere ao crime de Corrupção Ativa (art. 333, do CPB) não comporta provimento.

Para tanto,
“Corrupção ativa consiste no ato de oferecer, vantagem, qualquer tipo de benefício ou satisfação de vontade, que venha a afetar a moralidade da Administração Pública".

Somente se caracteriza quando a vantagem é oferecida ao funcionário público.

O crime de Corrupção Ativa, como firmado em nossa jurisprudência pátria, é delito formal, que independe da aceitação do funcionário público para sua caracterização e o sujeito passivo direto é o Estado.

No caso, houve a demonstração de dolo na conduta do apelante, sendo legítimo presumir consciência do ato praticado, já que irrazoável entender sua fala aos policiais sem que houvesse intenção de benefício próprio, ainda que nenhum valor tenha sido estipulado.

Do exame acurado dos autos, constato que a
materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelos documentos acostados,
bem como
pelos depoimentos colhidos em juízo, ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal do recorrente, que tentou corromper os agentes públicos.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo toda ação delituosa
:

(Policial Jordanio Morais da Silva):

Você falou que ele nunca ofereceu uma quantia exata, mas você...

- Ele perguntou quanto a gente queria, ele não chegou a dizer te dou 1.000,00, te dou 2.000,00, te dou 3.000, ele só falou:
“Sou empresário do ramo de comercio e construção e tenho dinheiro pra compra toda a polícia, fala quanto é que vocês querem”.

Repetiu isso mais de uma vez:

- Várias vezes, até durante o trajeto, até na Rodoviária Federal quando foi pra fazer o teste do bafômetro, ele foi descer do carro, ele perguntou quanto que a gente queria.

........................................................................................................

(Policial Elizeu Vieira de Paulo):

Houve oferecimento de vantagem pra vocês, pra vocês o liberarem?

- Sim, senhor.

No que consistiu essa oferta?

- Disse que
era empresário, tinha vários caminhão, alugado na Vale, tinha material de construção, se eu não me engano, aqui pela Cidade Nova, e tudo, podia ajeitar aquilo ali, chegar num acordo que ele queria dar uma boa oferta pra ser liberado.

Ele chegou a falar em valores específicos?

- Não, senhor.

Só fez a proposta de chegar em uma boa negociação?

- Sim, senhor.

Segundo a jurisprudência consolidada em nossa Corte Superior, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Para ser consumada uma sentença de condenação tem de haver o
ato de oferecer vantagem
, qualquer tipo de benefício ou satisfação de vontade, que venha a afetar a moralidade da Administração Pública, o que no presente caso ocorreu, afigurando-se o delito em questão.

Desse modo, a tese absolutória se encontra totalmente destituída de fundamento, estando a versão defensiva isolada nos autos, razão pela qual

deve ser

indeferido o pleito e mantida a condenação do apelante em relação ao delito de Corrupção Ativa.

5.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego

provimento,
reconhecendo-se, de

ofício,
a prescrição na modalidade intercorrente da pretensão punitiva do Estado quanto à prática dos delitos dos artigos 306, do CTB, e 331, do CPB, mantendo-se a sentença em todos
os seus demais termos
.

É o voto.

Belém, 25/04/2023